Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-98.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600324-98.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600324-
98.2024.6.16.0048, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) prestadora(s) ou pelo(s) prestador(es) de
contas Eleição 2024 Adinaldo de Jesus Franco Vereador, Adinaldo de Jesus Franco, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Adinaldo de Jesus Franco, que
concorreu ao cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, em Tunas do Paraná/PR, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o candidato recebeu do
candidato a prefeito pelo PP, Marco Antonio Baldão, doações estimáveis pagas com recursos do
Fundo Especial De Financiamento De Campanha - FEFC, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos
reais). O FEFC é disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE e, em seguida, distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos. Sobre a sua utilização, previram-se algumas restrições
no art. 17 da Resolução TSE n° 23.607/2019. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADINALDO DE JESUS FRANCO (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADINALDO DE JESUS FRANCO VEREADOR
(RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364680
03/02/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44364680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.141

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600324-
98.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADINALDO DE JESUS FRANCO VEREADOR
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: ADINALDO DE JESUS FRANCO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
RECEBIDAS
DA
CAMPANHA
MAJORITÁRIA. BENS E SERVIÇOS
PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
(FEFC)
ORIGINARIAMENTE
REPASSADO
PELO
PARTIDO
AO
QUAL
O
CANDIDATO
É
FILIADO.
REGULARIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de

Num. 44364680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
campanha do recorrente, relativas às
eleições de 2024, em razão do recebimento
de doações estimáveis em dinheiro do
candidato a prefeito, filiado a partido
diverso, em violação ao art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente busca a reforma da
sentença, alegando que os recursos tiveram
origem no partido ao qual é filiado, com
transações
devidamente
registradas
e
rastreáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se as doações estimáveis recebidas
pelo
candidato
recorrente
configuram
irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii)
analisar se as contas de campanha devem
ser aprovadas diante da rastreabilidade e da
correta aplicação dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação dos recursos do FEFC são
vinculados, devendo observar as regras
eleitorais,
garantindo
rastreabilidade
e
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC a candidatos filiados a
partidos
diversos
daquele
que
originariamente realizou o repasse, ainda
que à mesma coligação.
6. No caso concreto, os bens e serviços
doados ao recorrente foram pagos com
recursos do FEFC repassados pelo PSB,
partido ao qual ele é filiado, o que afasta a
irregularidade apontada.
7. Documentos anexados comprovam que

Num. 44364680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
os recursos transitaram em conta bancária
específica, aberta nos moldes do art. 9º da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
evidenciando a origem e a destinação
regular dos valores.
8. A análise conjunta das prestações de
contas do candidato recorrente e dos
candidatos majoritários demonstra que as
doações foram realizadas conforme as
normas
eleitorais,
não
havendo
desvirtuamento na aplicação dos recursos
do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A aplicação de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) deve
observar as vedações previstas no art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo permitida a doação de bens e
serviços pagos com recursos do FEFC
oriundos do mesmo partido ao qual o
candidato donatário é filiado. 2. A
rastreabilidade e a comprovação da origem
regular
dos
recursos
utilizados
na
campanha eleitoral permitem a aprovação
das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 9º e 17, § 2º; EC nº
97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário, j. 03.10.2022.

Num. 44364680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADINALDO DE JESUS FRANCO
contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id. 44226847),
por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas,
em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços
advocatícios e contábeis, combustível e materiais gráficos, pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de candidato filiado a
partido diverso do seu, em suposta violação ao art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões (id. 44226853), o recorrente afirma que o Progressistas e o
Partido Socialista Brasileiro - PSB formaram coligação para a eleição
majoritária, lançando o candidato a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente.
Esclarece que é filiado ao PSB, partido do candidato a vice-prefeito Luiz Carlos
Polli, e que os bens e serviços que lhe foram doados foram pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC repassado pelo PSB,
os quais transitaram em conta bancária própria.
Sustenta que a formalização da doação foi realizada como sendo oriunda do
candidato a prefeito porque as contas do candidato a vice são prestadas em

Num. 44364680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
conjunto, inexistindo qualquer irregularidade.
Alega, ainda, que a desaprovação das contas em razão de inconsistência formal é
desproporcional e requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a
aprovação das contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau ofereceu contrarrazões
(id. 44226865), defendendo a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44236798) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que o valor elevado das doações recebidas
demonstram a gravidade da conduta.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 18/11/2024 (id. 44226850) e o
recurso interposto na mesma data (id. 44226853), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Tunas do Paraná nas eleições 2024, foram
desaprovadas em virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,
filiado ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, recebeu doação estimável em
dinheiro relativa a serviços advocatícios e contábeis, a combustíveis e materiais

Num. 44364680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
gráficos de campanha do candidato a prefeito Marco Antônio Baldão, filiado ao
Progressistas. Apesar de reconhecer a irregularidade, deixou de determinar a
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional para evitar bis in idem, afirmando
que a restituição já havia sido determinada no processo de prestação de contas do
candidato doador.
O recebimento da doação e a sua origem são incontroversos, cingindo-se a
discussão apenas à sua regularidade, à luz do disposto no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 44364680 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
O recorrente defende a regularidade das doações afirmando que o pagamento dos
bens e serviços que lhe foram doados foi realizado com recursos oriundos do
Partido Socialista Brasileiro-PSB, partido ao qual é filiado.
A questão da aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, especialmente em campanhas proporcionais, sofreu
alterações a partir do momento em que a realização de coligações em eleições
proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a
redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, e a regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, conclui-se que os candidatos à
eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do
seu próprio partido. A vedação ao recebimento de recursos de partidos distintos
deve ser observada também nas doações recebidas de outros candidatos. A fim de
se evitar um repasse indireto de recursos do FEFC, os candidatos proporcionais
só poderão receber doações que envolvam recursos desta fonte de candidatos
filiados ao mesmo partido, independentemente da existência de coligação para
eleição majoritária.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional, que está
sendo aplicada por este Tribunal.
O caso em apreço guarda uma peculiaridade em relação aos vários que já foram
julgados por esta Corte, na medida em que, não obstante o candidato doador seja
filiado a partido distinto do candidato donatário, dos documentos que instruíram

Num. 44364680 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
as prestações de contas de ambos é possível identificar com clareza que, tal como
afirma o recorrente, os bens e serviços que foram objeto da doação foram pagos
com recursos provenientes do Partido Socialista Brasileiro - PSB, partido ao qual
o recorrente é filiado.
De fato, conforme se verifica da PCE nº 0600419-31.2024.6.16.0048,
apresentada em conjunto pelos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, a
campanha majoritária recebeu repasses de recursos do Fundo Especial de
Campanha oriundos do Progressistas, no importe de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), depositados na conta bancária nº 16.304-0 da agência 4720
do Banco do Brasil, de titularidade do candidato a prefeito, e do Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
depositados na conta bancária nº 16.445-3 da agência 4720 do Banco do Brasil,
de titularidade do candidato a vice-prefeito.
O procedimento foi adotado em atendimento ao art. 9º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina que:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou
os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.

A regra procedimental tem o claro objetivo de possibilitar a rastreabilidade da
destinação dos recursos públicos investidos nas campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral das normas a eles
aplicáveis, incluindo as vedações contidas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Isso significa dizer que, não obstante o dinheiro seja bem fungível, os recursos

Num. 44364680 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC são “carimbados” e devem ser utilizados em estrita
observância às regras eleitorais.
Em outras palavras, enquanto os recursos repassados pelo Progressistas só
poderiam ter sido aplicados na campanha majoritária e nas candidaturas
proporcionais dos filiados à agremiação, os valores do FEFC doados pelo PSB,
que transitaram em conta bancária específica, só podiam ser investidos na
campanha majoritária, em razão da coligação, ou nas campanhas dos 7 (sete)
candidatos proporcionais filiados ao PSB.
Pois bem. Analisando as prestações de contas dos sete candidatos a vereador do
PSB, tem-se que a quase integralidade os bens e serviços por eles recebidos
como doação estimável foram pagos com os recursos repassados pelo referido
partido (conta bancária 16.445-3):
PCE
Candidato
Doação de
serviços
Doação de
combustíveis
320-61
Eroildes de Jesus Burkner
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
321-83
Marcio Antônio Musa
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
322-31
Jorge Protovava Neto
R$ 1.000,00
R$ 2.100,00
323-16
Daniel do Rosário Schimerski
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
324-98
Adinaldo de Jesus Franco
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
325-83
Joel Francisco Martins dos Santos
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
436-67
Ernande Leopoldo Feitosa Lo
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00

A contratação dos serviços advocatícios e contábeis foi realizada pela
candidatura majoritária em favor dos sete candidatos do PSB, conforme
especificado nas cláusulas relativas ao objeto dos contratos. O valor global de

Num. 44364680 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
cada um dos contratos é R$ 3.500,00, correspondendo a R$ 500,00 para cada
candidato a vereador. O pagamento dos serviços foi realizado a partir da conta
bancária na qual transitaram os recursos repassados pelo PSB, conforme se infere
das contrapartes constantes do extrato eletrônico disponível no Divulgacand:

No que se refere ao combustível doado pela campanha majoritária aos candidatos
a vereador filiados ao PSB, os valores declarados somam R$ 11.100,00 (onze mil
e cem reais). Da análise do extrato eletrônico, extrai-se que foram realizadas 4
(quatro) transferências para o Posto Straub a partir da conta bancária utilizada
para a movimentação dos recursos doados pelo PSB, totalizando R$ 10.400,00
(dez mil e quatrocentos reais). Confira-se:
Do cotejo dessas informações conclui-se que dos R$ 18.100,00 (dezoito mil e
cem reais) relativos às despesas com bens e serviços doados aos candidatos do
PSB, incluindo o ora recorrente, R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais) provieram da conta bancária destinada à movimentação dos recursos FEFC
repassados pelo PSB, não havendo, em relação isso, nenhuma irregularidade.
Frise-se que o que a norma veda é o desvio dos recursos FEFC de um partido
para financiar candidaturas de outros partidos. No caso em apreço, não obstante
os recursos do PSB tenham sido inicialmente doados à chapa majoritária,
formada por candidato a vice-prefeito filiado à agremiação, foram aplicados nas
campanhas dos candidatos a vereador filiados ao PSB, não havendo
desvirtuamento ou violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A única divergência encontrada refere-se à diferença de R$ 700,00 (setecentos
reais) entre o valor das doações estimáveis relativas à aquisição de combustíveis

Num. 44364680 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
e o valor efetivamente pago a partir da conta bancária na qual transitaram os
recursos do FEFC repassados pelo PSB.
No entanto, essa inconsistência deve - ou deveria - ser apurada na prestação de
contas do candidato a prefeito, não havendo como se afirmar que tal diferença foi
paga com recursos do FEFC doados pelo Progressistas, na medida em que
constam pagamentos realizados ao Posto Straub tanto a partir da conta bancária
destinada à movimentação dos valores doados pelo Progressistas, como na conta
bancária pelo qual transitaram os chamados “Outros Recursos”.
Note-se que a inexistência de irregularidade no caso dos autos se evidencia
quando se analisa a sentença proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitoral
nº 0600419-31.2024.6.16.0048, nos quais as contas dos candidatos majoritários
foram aprovadas com ressalvas em razão da violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, apurada em relação às doações realizadas a sete
candidatos a vereador filiados ao partido Podemos (Alan Izac Lemos de Lima;
Alcides Renato Prestes dos Santos; Amailson Mateus dos Santos Jesus; Leonir
Taborda Trindade; Ozeias de Souza Schimerski; Rafael Cesar Oliveira e Ricardo
Prestes dos Santos) e outros sete filiados à Federação Brasil da Esperança
(Claudinei Batista Maciel; Henry Lourencone Lopes; Ildio Souza Silva; Ney
Estevão do Nascimento; Sidnei Serafinisio; Terezinha de Oliveira Silva e Valéria
Stocco dos Santos), o que deu ensejo à determinação de devolução de R$
11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
Isso significa que no julgamento da prestação de contas dos candidatos à
majoritária a doação estimável aqui tratada não foi considerada irregular e, ao
contrário do que consta da sentença recorrida, naqueles autos não houve
determinação de recolhimento dos valores correspondentes.
Assim, conclui-se que o recebimento das doações estimáveis de bens e serviços

Num. 44364680 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
pagos com recursos do FEFC oriundos dos PSB, partido ao qual o candidato
recorrente é filiado, não configura irregularidade e, à míngua de qualquer outro
apontamento em relação à presente prestação de contas, a sentença recorrida
merece reforma para o fim de se aprovar, sem ressalvas, as contas prestadas por
Adinaldo de Jesus Franco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de aprovar as contas do
recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600324-
98.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADINALDO DE JESUS FRANCO
VEREADOR, ADINALDO DE JESUS FRANCO - Advogada dos RECORRENTES: DEBORA FONSECA
- PR59954 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.

Num. 44364680 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:05:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314051398100000043310289
Número do documento: 25020314051398100000043310289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:15:46
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025